Tribunal: TJES
Processo: 5002027-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANE DOS SANTOS DAMACENO

AGRAVADO: MARIA JOSÉ ARAÚJO MIRANDA DE AGUIAR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. De acordo com o art. 7º, caput e III, da Lei Federal nº 12.016/2009 para concessão da tutela liminar no mandado de segurança é necessário que haja relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora

2. O Impetrante apenas alegou que o processo de validação do seu título de Pós-Graduação
Stricto Sensu
em ‘Ciências de la Educación’, foi iniciado antes da vigência da Resolução CNE/CES n° 01/2022, entretanto não apresentou prova documental demonstrando a data em que efetivou o protocolo administrativo da revalidação ou reconhecimento do título em questão.

3. Ademais, não vislumbro o
periculum in mora,
pois
o alegado prejuízo financeiro é atinente a parcelas que objetiva receber a mais “não havendo supressão do valor por eles percebido até então, o que afasta o
periculum in mor
a, sobretudo quando comparado ao risco que correm os cofres públicos” (TJES, Agravo se Instrumento de n. 5003126-71.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 30/Jun/2023”

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEOVANE DOS SANTOS DAMACENO
objetivando a reforma da r. decisão com cópia no id. 7334995 que no bojo do
mandado de segurança
impetrado por ele contra o suposto ato coator praticado por

MARIA JOSÉ ARAÚJO MIRANDA DE AGUIAR
–
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS DA SEDU/ES
,
indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões do recurso (id. 7334994) o agravante sustenta, em síntese, que (i) a Resolução CNE/CES n. 01/2022 não deve recair sobre o agravante, pois a norma é posterior a emissão do documento; (ii) o título do agravante foi validado em março de 2023, o que significa que todo o procedimento de validação ocorreu nos anos de 2021 e 2022, época em que ainda estava vigente outra regulamentação, a Resolução de n. 03/2016; (iii) não há inconsistência na homologação do certificado de pós graduação apresentado pelo agravante no procedimento de requisição da mudança de enquadramento; (iv) a própria Universidade de Uberaba já comprovou a sua regularidade perante a nova resolução do CNE/CES.

Contrarrazões no id. 7443260.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id n. 7985104) opinando pela desnecessidade de atuação do feito.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002027-32.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
GEOVANE DOS SANTOS DAMACENO.

AG
RAVAD
OS: MARIA JOSÉ ARAÚJO MIRANDA DE AGUIAR E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GEOVANE DOS SANTOS DAMACENO
objetivando a reforma da r. decisão com cópia no id. 7334995 que no bojo do mandado de segurança impetrado por ele contra o suposto ato coator praticado por

MARIA JOSÉ ARAÚJO MIRANDA DE AGUIAR
–
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS DA SEDU/ES
,
indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões do recurso (id. 7334994) o agravante sustenta, em síntese, que (i) a Resolução CNE/CES n. 01/2022 não deve recair sobre o agravante, pois a norma é posterior a emissão do documento; (ii) o título do agravante foi validado em março de 2023, o que significa que todo o procedimento de validação ocorreu nos anos de 2021 e 2022, época em que ainda estava vigente outra regulamentação, a Resolução de n. 03/2016; (iii) não há inconsistência na homologação do certificado de pós graduação apresentado pelo agravante no procedimento de requisição da mudança de enquadramento; (iv) a própria Universidade de Uberaba já comprovou a sua regularidade perante a nova resolução do CNE/CES.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Em relação à presença dos requisitos para a concessão da tutela liminar em mandado de segurança destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador a quo. Explico.

De acordo com o art. 7º, caput e III, da Lei Federal nº 12.016/2009 para concessão da tutela liminar é necessário que haja relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), veja-se “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Desta forma, como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão “examinando a documentação acostada à inicial, não vislumbro prova inequívoca, dando a certeza da existência de fundamento relevante para deferimento da medida liminar pleiteada”, pois “o Impetrante apenas alegou que o processo de validação do seu título de Pós-Graduação Stricto Sensu em ‘Ciências de la Educación’, foi iniciado antes da vigência da Resolução CNE/CES n° 01/2022, sem ao menos apresentar prova documental, quanto a data em que efetivou o protocolo administrativo da revalidação ou reconhecimento do título em questão. Assim, mostra-se legítimo o ato administrativo acostado no ID 35242156, que indeferiu o pedido do Impetrante quanto a mudança do seu nível funcional, mantendo-o no nível VI, por observância ao princípio da legalidade”.

Além disso, ao menos nesse grau de cognição, verifico que a revalidação do diploma teria sido homologada em 17/05/2023 (id. 35242157 – fls. 8). Ocorre que, em cotejo com o documento por ele apresentado quanto à busca realizada na plataforma Carolina Bori, não verifiquei registro que confirmasse tal reconhecimento.

Ademais, não vislumbro o periculum in mora, pois o alegado prejuízo financeiro é atinente a parcelas que objetiva receber a mais “não havendo supressão do valor por eles percebido até então, o que afasta o periculum in mora, sobretudo quando comparado ao risco que correm os cofres públicos” (TJES, Agravo se Instrumento de n. 5003126-71.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 30/Jun/2023).

Por fim, lembro que descabe a concessão de tutela liminar se ausente um dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009. (TJES, Agravo de Instrumento, 052189000137, Relator: Annibal de Rezende Lima - Relator Substituto: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 04/09/2018, data da publicação no diário: 18/09/2018)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso na esteira do entendimento do douto relator.

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.